Tribunal: TJMT
Processo: 1039886-43.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039886-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 138.269.641-87 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - CPF: 897.535.696-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo contra sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Indenização por Danos Morais, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua revisão, condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões debatidas consistem em saber: (i) se há ausência de interesse processual por falta de prévia tentativa administrativa; (ii) se o contrato está sujeito às regras da Lei 10.820/2003; (iii) se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) se é devida a restituição dos valores pagos a maior em dobro; (v) se há direito à indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a jurisprudência não exige a prévia tentativa administrativa para o ajuizamento da ação. Ademais, consta nos autos comprovação de busca de solução extrajudicial.

4.

O contrato em questão é de crédito pessoal com débito em conta corrente, não se sujeitando à limitação da Lei 10.820/2003, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

A taxa de juros contratada (19,92% a.m.) é manifestamente abusiva quando comparada à taxa média de mercado para a mesma modalidade (2,95% a.m. em fevereiro/2024), ultrapassando em mais de 575%, o que configura vantagem manifestamente excessiva, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual (art. 51, IV e §1º, III, do CDC).

6.

Reconhecida a abusividade dos encargos, é devida a restituição dos valores pagos a maior. Dada a má-fé presumida pela cobrança em descompasso com a média de mercado, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo correta a condenação à restituição em dobro.

7.

A cobrança abusiva em percentual exorbitante, que compromete o mínimo existencial do consumidor – idoso e hipossuficiente –, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A prévia tentativa de solução administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial. 2. Contrato de crédito pessoal com débito em conta corrente não se submete às limitações da Lei 10.820/2003. 3. A taxa de juros manifestamente superior à média de mercado configura abusividade e autoriza a revisão contratual.

4. Reconhecida a cobrança abusiva, é devida a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. A imposição de juros excessivos, em prejuízo do mínimo existencial do consumidor, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1401659/RS; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-MG, AC 5000262-13.2022.8.13.0467; TJ-SP, AC 1000034-87.2021.8.26.0400.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM
Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou procedente os autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Indenização por Danos Morais

proposta por

ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO.

Inconformado, o banco Requerido sustenta, em preliminar, a
falta de interesse de agir
do autor, pela inexistência de pretensão resistida e ausência de tentativa de solução administrativa. No mérito, defende a
legalidade dos juros contratados
, a
autonomia da vontade
das partes, a
regularidade da contratação
, a
inaplicabilidade da limitação prevista na Lei 10.820/2003
à espécie contratual, além de impugnar a existência de dano moral indenizável e a devolução em dobro dos valores pagos. (ID. 308037391)

Contrarrazões
foram apresentadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, atuando em nome do Recorrido, sustentando o acerto da sentença recorrida e requerendo sua manutenção integral. (ID. 30837396)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminarmente a
falta de interesse de agir do autor
, sob o argumento de que este não buscou solução administrativa antes de ajuizar a ação.

Contudo, sem razão.

O interesse processual se configura pelo
binômio necessidade-utilidade
da prestação jurisdicional.
A necessidade decorre da
impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intervenção do Poder Judiciário
, enquanto a utilidade refere-se à eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer a pretensão do demandante.

No caso em análise, o Autor demonstrou a existência de contrato de empréstimo com o banco Apelante e alegou a abusividade dos juros praticados, o que, por si só,
já evidencia o interesse processual
, pois a revisão contratual e a eventual restituição de valores
dependem de pronunciamento judicial.

Ademais, conforme consta da sentença recorrida, o autor comprovou ter
buscado solução administrativa junto ao PROCON
antes de acionar o Judiciário, o que afasta definitivamente a alegação de falta de interesse de agir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE. Em regra, não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa. O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito. Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais. Feito extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por não demonstrar, a autora, que houve prévia tentativa extrajudicial de solução da questão. Esgotamento da via administrativa ou tentativa de acordo via PROCON, CEJUSC ou ferramenta "consumidor.gov.br". Desnecessidade. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 5º, XXXV, da CF, que assegura o direito ao amplo acesso à prestação jurisdicional.
Falta de interesse de agir não configurada
. Extinção afastada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10000348720218260400 SP 1000034-87.2021 .8.26.0400, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 26/07/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021) Destaquei

Por essa razão, afasto a preliminar suscitada.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO
propôs a
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Indenização por Danos Morais
em face do

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.
, sustentando a ocorrência de
cobrança de juros remuneratórios abusivos
em contrato de empréstimo pessoal, firmado sob o número 998000507638, cujo valor financiado foi de R$ 3.313,17, com pagamento ajustado em 19 parcelas mensais de R$ 771,46. Alega que, até o ajuizamento da ação, já havia efetuado o pagamento de R$ 3.825,11.

Afirma que a taxa de juros de 19,92% ao mês seria
exorbitante
, especialmente quando comparada à taxa média de mercado para operações semelhantes divulgada pelo BACEN, que seria de 2,95% ao mês, requerendo a
revisão contratual
,
restituição em dobro dos valores pagos a maior
,
suspensão dos descontos bancários
, bem como a
indenização por danos morais
, diante da alegada lesão a seu mínimo existencial.

A liminar foi indeferida e, após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

“(...)

Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas pela parte Requerida.

Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, verifico que a peça inaugural apresenta de forma clara e detalhada os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido e o laudo técnico-contábil que demonstra a abusividade dos juros praticados.

O Requerente discriminou as obrigações contratuais que pretende controverter e apresentou o valor incontroverso do débito, em consonância com o art. 330, §2º do CPC, conforme inclusive reconhecido na impugnação à contestação.

A alegação de falta de interesse de agir também não prospera, uma vez que o Requerente comprovou ter buscado solução administrativa junto ao PROCON antes de acionar o judiciário.

Quanto à impugnação ao valor da causa, a parte Requerida alega que o valor atribuído é superior ao valor do contrato, todavia, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que inclui a revisão do contrato e a restituição de valores pagos a maior, não se limitando ao valor nominal do contrato.

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça, a mesma não merece prosperar, pois o Requerente comprovou sua hipossuficiência financeira ao apresentar extratos bancários e outros documentos que demonstram auferir apenas um salário mínimo, sendo assistido pela Defensoria Pública, que atende pessoas comprovadamente necessitadas.

Em face do exposto,
rejeito as preliminares arguidas pela parte Requerida
.

No mérito, a questão central reside na análise da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato firmado entre as partes.

A parte Requerida defende a validade do contrato com base na autonomia da vontade e no princípio do
pacta sunt servanda
, todavia, tal princípio não é absoluto e deve ser mitigado em face da legislação consumerista, que visa proteger a parte vulnerável na relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que a taxa de juros remuneratórios pode ser revisada quando comprovada sua abusividade, ou seja, quando se distancia de forma desarrazoada da taxa média de mercado praticada em operações semelhantes.

No caso em tela, o laudo contábil anexado à inicial demonstra que os juros praticados pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. (19,92% a.m.) são
575% superiores à taxa média de mercado (2,95% a.m.)
, configurando evidente abusividade e enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

A tese da defesa de que o Requerente tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que firmou o contrato por livre e espontânea vontade não elide a abusividade da cobrança de juros.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor o dever de informar de maneira clara e adequada sobre as condições do contrato, o que não se presume no presente caso, considerando a vulnerabilidade do consumidor, um idoso com baixo grau de instrução.

Ademais, o contrato em questão é de adesão, no qual o consumidor não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, apenas aderir ou não a elas.

A defesa alega ainda que o Requerente não comprovou os danos sofridos, no entanto, a cobrança de juros abusivos, por si só, gera dano moral, especialmente quando compromete o mínimo existencial do consumidor e o impede de arcar com suas necessidades básicas.

Nesse sentido, o dano moral decorre da conduta abusiva da parte Requerida, que se aproveita da vulnerabilidade do consumidor para auferir lucro excessivo.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a maior, o CDC prevê o direito à repetição do indébito, em dobro, quando comprovada a má-fé do fornecedor.

No caso, a cobrança de juros em patamar tão elevado, em descompasso com a taxa média de mercado, demonstra a má-fé da parte ré, justificando a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Por fim, a alegação da defesa de litigância de má-fé por parte do Requerente é descabida, pois este apenas exerceu seu direito de acesso à justiça para buscar a revisão de um contrato que considera abusivo.

Ademais, a própria Defensoria Pública, na impugnação, demonstra que o Requerente buscou solução administrativa antes de recorrer ao judiciário, exercendo de forma legitima seu direito de questionar uma cobrança que se mostra abusiva.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por Arnaldo Ruas do Nascimento a fim de
Declarar abusiva a cláusula contratual que estabelece os juros remuneratórios de 19,92% a.m.
, determinando a revisão do contrato e a redução dos juros para o percentual correspondente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, qual seja,
2,95% a.m.
na data da celebração do contrato.

Condenar a parte Requerida a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente
pelo Requerente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Determinar a suspensão dos descontos das parcelas do contrato na conta do Requerente
, ou subsidiariamente, que os descontos sejam recalculados de acordo com a taxa de juros de 2,95% a.m., devendo ser recalculadas as parcelas vincendas.

Determinar que a parte Requerida se abstenha de incluir o nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito
, em razão do contrato discutido nesta ação.

Confirmar a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (...)” (ID. 30837388)

Pois bem.

Inicialmente, necessário abordar a afirmação do Apelante de que o contrato firmado com o Autor é de crédito pessoal,
não se sujeitando às regras da Lei nº 10.820/2003
, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento.

Neste ponto
assiste razão
à instituição Apelante, vez que o contrato em questão, conforme documentação acostada nos autos, foi firmada na
modalidade de crédito pessoal
, com autorização para débito em conta corrente, e não mediante consignação em folha de pagamento.

A
Lei nº 10.820/2003
regulamenta especificamente os empréstimos consignados, ou seja, aqueles que o desconto é feito diretamente na folha de pagamento do mutuário. No caso dos autos, trata-se de empréstimo com débito em conta corrente, modalidade que
não se submete às limitações previstas na referida lei.

Quanto ao tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacifico quanto à
inaplicabilidade da referida lei
aos contratos de empréstimo em conta corrente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1401659 RS 2013/0294521-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Portanto, reconheço que o contrato em questão
não se submete às limitações previstas na Lei 10.820/2003
.

I.

Quanto a questão ora debatida, vê-se que a questão central reside na análise da abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato firmado entre as partes.

Conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula 596:
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os juros remuneratórios
não estão limitados a 12% ao ano
, conforme a Súmula 382
: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Portanto, para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Na espécie, o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 19,92 ao mês e 811,96% ao ano, conforme documento juntado em ID. 308037357.

Analisando o referido documento, constata-se
a existência de abusividade
, vez que são 575% superiores à taxa média do mercado para a modalidade de
crédito pessoal não consignado
na época da contratação, que era de 2,95% ao mês e 41,81% ao ano, à época da celebração do contrato (fev2024) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Essa discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado configura, de fato, abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ, vez que a disparidade é tão expressiva que não pode ser justificada por peculiaridades do caso concreto ou pelo risco da operação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA
. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) Destaquei

Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações bancárias por força da
Súmula 297 do STJ
, estabelece como abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade
(art. 51, IV). O § 1º, inciso III, do mesmo artigo presume exagerada a vantagem que se mostra
excessivamente onerosa
para o consumidor.

No caso em tela, a cobrança de juros em patamar
tão elevado
,
muito superior
à taxa média de mercado, configura
vantagem exagerada
para a instituição financeira, colocando o consumidor em
situação de desvantagem incompatível com a boa-fé objetiva
que deve nortear as relações contratuais.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a
abusividade dos juros remuneratórios
praticados e determinar sua limitação à taxa média de mercado.

II.

Prossegue a instituição Apelante, sustentando que não há que se falar em
restituição dos valores pagos
, tendo o contrato sido celebrado dentro dos parâmetros legais.

Contudo, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é cabível a restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à taxa média de mercado, hipótese caracterizada no caso. 2. Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, a repetição do indébito, correspondente aos valores pagos a maior, é consectário lógico. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000262-13.2022.8.13.0467 1.0000.24.019997-6/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024)

Quanto a forma de restituição,
não há como afastar a restituição em dobro
, vez que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, firmou o entendimento de que:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”.

Ressalte-se, ainda, que os efeitos da referida decisão foram modulados para que tal orientação seja aplicável às cobranças efetuadas a partir de
30/03/2021.

No caso dos autos, o contrato de financiamento foi entabulado em 21/02/2024, com pagamento da primeira parcela em abril de 2024, portanto em período posterior à modulação. Nessa linha, configurada a
cobrança de juros manifestamente abusivos
, em patamar de
575% acima da taxa média de mercado
, impõe-se a
manutenção da condenação à restituição em dobro
, na forma do
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Portanto, correta a sentença ao determinar a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente.

III.

Por fim, sustenta o
afastamento da indenização por danos morais
, ante a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Não há como acolher o pedido, vez que a cobrança de juros abusivos
comprometeu o mínimo existencial
do Apelado, impedindo-lhe de arcar com suas necessidades básicas. Trata-se de
consumidor idoso
, com
baixo grau de instrução
, que
percebe apenas um salário mínimo
, conforme documentação acostada.

Nesse contexto, a cobrança de juros manifestamente abusivos, em
patamar muito superior à taxa média do mercado
, causou ao Apelante transtorno que
ultrapassam mero dissabor cotidiano
, configurando
dano moral indenizável
.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em
R$ 3.000,00 (três mil reais
), montante que se mostra
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso concreto,
não merecendo redução.

Nesse sentido:

“(...) In casu, mostra-se patente a falha na prestação do serviço, em razão da imposição de juros abusivos ao consumidor . Assim, o Dano Moral está configurado. A verba compensatória dos danos imateriais fixada em R$ 3.000,00(três mil reais),atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como às circunstâncias do caso em exame. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-AM - Apelação Cível: 05766581720238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

A quantia
não é excessiva
a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do autor, nem irrisória a ponto de não cumprir sua
função pedagógica e compensatória
. Ademais, está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Portanto, deve ser
mantida a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor fixado na sentença.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025